Tribunal: TJMT
Processo: 1009023-09.2019.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009023-09.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SAO JOSE DO XINGU - CNPJ: 37.465.317/0001-03 (AGRAVANTE), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), FAZENDA IOWA LTDA - CNPJ: 05.603.711/0001-74 (AGRAVADO), Município de São José do Xingu (AGRAVANTE), HELENA VICENTINI DE ASSIS - CPF: 324.676.098-55 (ADVOGADO), ANA BEATRIZ FONTELLES COSTA - CPF: 397.229.958-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE CONCEDEU EM PARTE A LIMINAR PLEITEADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIVERGÊNCIA NO VALOR A SER RECOLHIDO A TÍTULO DE ITBI – DECISÃO QUE AUTORIZOU A EMISSÃO DA GUIA COM RECOLHIMENTO DO VALOR CALCULADO SOBRE ÀQUELE DECLARADO NA ESCRITURA – POSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO DA DIFERENÇA AO FINAL DA DEMANDA – RAZOABILIDADE – DECISÃO MANTIDA.

Presentes os requisitos autorizadores da concessão da antecipação da tutela recursal e aferindo que a decisão foi pautada na razoabilidade, justeza e primou pelo equilíbrio entre as partes, não há que se falar em reforma.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Agravo interno interposto pelo
Município de São José do Xingu
em face da decisão que concedeu a liminar vindicada no Agravo de Instrumento interposto pela
Fazenda Iowa Ltda.
, que concedeu, em parte, o pedido, para autorizar o registro da Escritura Pública de Constituição de Direito Real de Superfície, junto ao Cartório competente, mediante o pagamento do ITBI, do valor incontroverso – R$ 521.148,24 (quinhentos e vinte um mil, cento e quarenta e oito reais e vinte e quatro centavos).

Nas razões recursais, sustenta o agravante que não foi demonstrada de forma clara e inequívoca o direito e, por isto, não há que se falar em concessão da liminar pleiteada.

Argumenta que a decisão liminar gera uma total instabilidade para o Município, haja vista que outras Agropecuárias/Empresas/Fazendas passarão a entender que poderão estipular o valor a ser pago em transmissões, vendas e etc. causando um enorme prejuízo ao Erário.

Por fim, pede o provimento do agravo interno, para reformar a decisão, negando a liminar pleiteada pela parte, aqui agravada.

Nas contrarrazões (Id n. 10420994), a agravada defende o acerto da decisão e pugna pelo desprovimento do agravo interno.

Sem encaminhamento para a Procuradoria-Geral de Justiça, frente à inexistência de interesse público na demanda, a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, a ora agravada propôs uma Ação de Procedimento Ordinário contra o Município agravante, com vistas a obter a emissão da guia de recolhimento do ITBI, no valor de R$ 521.148,24 (quinhentos e vinte e um mil, cento e quarenta e oito reais e vinte e quatro centavos), para a realização do registro da Escritura de Transmissão de Direito Real de Superfície, no Cartório de Registro de Imóveis daquele Município (Id. 8342710 – págs. 29/32).

O cerne da questão é a controvérsia sobre o valor do ITBI a ser recolhido para a realização do registro da Escritura de Transmissão de Direito Real de Superfície, no Cartório de Registro de Imóveis do Município agravante. De um lado, está a parte autora/agravada alegando que o cálculo deve ser feito sobre o valor declarado na escritura apresentada. De outro, o Município aduzindo que o valor do negócio entabulado é de R$ 120.454.643,00 – implicando em um ITBI no montante de R$ 2.409.092,86.

Apreciando o pleito liminar a empresa agravada, o Des. Márcio Vidal – Relator que me antecedeu neste feito, decidiu, no que importa, que:

“
Como se vê,
há uma divergência de valores. A Recorrente aponta um, o Agravado outro. Qual será o valor correto
?

A resposta, certamente,
será obtida após a devida instrução processual
.

Ademais, tenho que,
a princípio, o valor estabelecido pelo Recorrido mostra-se exorbitante
, porque desconsiderou que o valor da contraprestação, constante da Cláusula 4, está subordinado a evento futuro e incerto, ficando sujeito às condições climáticas, econômicas, etc.

Nessa esteira,
em vista de o negócio jurídico firmado entre as partes trazer empregos, aumentar a arrecadação municipal, ou seja, beneficiar a região, penso que o registro da Escritura Pública, mediante o pagamento do valor incontroverso do ITBI, mostra-se plausível
.

Frise-se que
este Julgador, a exemplo do Juízo a quo, tem dúvidas quanto ao correto valor a ser pago a título de ITBI
, contudo, ao final do processo,
caso seja o pedido julgado improcedente, o registro será cancelado e a Agravante terá de arcar com o pagamento da diferença
.

Por tais razões, a concessão parcial do pedido de antecipação da tutela recursal se impõe
.

Ante o exposto, CONCEDO, EM PARTE, o pedido de antecipação da tutela recursal, para autorizar o registro da Escritura Pública de Constituição de Direito Real de Superfície, junto ao Cartório competente, mediante o pagamento do ITBI, do valor incontroverso – R$ 521.148,24 (quinhentos e vinte um mil, cento e quarenta e oito reais e vinte e quatro centavos).
(destaquei)

Verifica-se dos termos da decisão, que, a todo momento, o douto Relator pautou-se na razoabilidade, no equilíbrio da lide, e decidiu de forma a não causar prejuízo nem para uma, nem para outra parte, porquanto autorizou a emissão da guia no valor incontroverso, destacando que, se, ao final da lide, após realizada a instrução, aferir que deve ser pago valor maior, caberá à parte autora, aqui agravada, recolher a diferença. Logo, não há razão para o temor do prejuízo ou do precedente, ressaltado pelo Município agravante.

Ademais, como é sabido, a análise do pedido para a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal leva em consideração a probabilidade de provimento do recurso, ou se há risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4º.

Na hipótese, além de aferir que o valor sobre o qual se autorizou a emissão da guia do ITBI pode ser acrescido (se ao final da demanda se decidir pelo maior), e, portanto, trata-se de valor que, de qualquer forma, será recolhido (probabilidade de provimento), o recolhimento de mais de quatro vezes este valor (considerando àquele indicado como devido pelo agravante), além de poder causar, de plano, grande impacto no orçamento da empresa agravada, ainda, se ao final se decidir pelo valor a menor, o procedimento de reaver o valor do Município é bem mais moroso, o que causa o desequilíbrio processual.

Isso posto, considerando a razoabilidade e justeza que permeou a decisão agravada, não vejo razão de fato ou de direito para modifica-la, de forma que
nego provimento
ao agravo interno, mantendo a decisão em seus exatos termos, determinando, por conseguinte, seja intimado o Município para apresentar as contrarrazões ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022